Tribunal: TJDFT
Processo: 0798301-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MAGISTÉRIO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO DE PROFESSOR. REDUTOR DE 5 ANOS. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REGRA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 5o). REDAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-los a recalcularem os proventos de aposentadoria da autora, aplicando o divisor de 25 anos, bem como ao pagamento de valores retroativos referentes ao período de setembro/2021 a outubro/2024.
2. Os recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. No mérito, afirmam que a recorrida não completou o requisito estabelecido na Constituição Federal e na Lei Complementar no 769/08, que exige 25 anos de tempo em função exclusivamente de magistério. Afirmam que a CF não prevê a “aposentadoria especial proporcional” e que a aplicação da proporcionalidade deve ser feita nos termos do art. 48, caput, da Lei Complementar no 769/08. Ainda, discorrem sobre a EC 103/19, afirmando que esta revogou a norma veiculada pelo § 5o do art. 40 da CF, na redação da Emenda Constitucional no 20/98.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se faz jus a recorrida à aplicação do divisor utilizado para o cálculo dos proventos de aposentadoria especial de magistério.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Distrito Federal. Nos termos do art. 4o, Lei Complementar no 769 de 30 de junho de 2008 e de acordo com o § 2o do referido artigo, constitui o Distrito Federal garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos. No mesmo sentido, as Turmas Cíveis do TJDFT e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF pacificaram entendimento no sentido de que o Distrito Federal responde em caráter subsidiário pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes do IPREV/DF, posto que garantidor das obrigações deste, cabendo ao Distrito Federal fazer frente a eventual insuficiência de recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
5. Depreende-se dos autos que a recorrida trabalhou por 24 anos, 3 meses e 28 dias (ID 73125144 - Pág. 21) exercendo a atividade de professora de educação básica e em 31/08/2021 foi aposentada por invalidez, nos termos do art. 40, § 1o, I, texto da EC no 41/2003, combinado com o art. 6o-A da EC no 41/2003, incluído pela EC no 70/2012, conforme se verifica dos autos do processo de aposentadoria (ID 73125144 - Pág. 43).
6. A despeito da decisão do Conselho Especial desta Corte, que decidiu pela constitucionalidade do art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital n° 768/2008, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona no entendimento que a aposentadoria proporcional de professores que exerceram exclusivamente a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores.
7. Depreende-se que nos Recursos Extraordinários interpostos com Agravo no 1.536.800/DF e 1.541.267/DF, o STF reconheceu que a decisão do Conselho Especial não está consoante a jurisprudência daquela Corte.
8. Apesar das decisões citadas não possuírem efeito vinculante, o entendimento do STF é uníssono, em face do que, com vista à segurança jurídica, superando o posicionamento exarado em julgados anteriores, a sentença deve ser confirmada para que a autora tenha o direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (art. 40, § 5o, da CF, com redação anterior à EC no 103/19) em sua aposentadoria proporcional, bem como tenha o direito à respectiva diferença salarial.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 1o, I, § 5o, art. 24, inciso XII; Lei Complementar Distrital n° 769/2008, arts. 4o e 48.
Jurisprudência relevante citada: STF, Recurso Extraordinário com Agravo no 1.541.267/DF e Recurso Extraordinário com Agravo no 1.536.800/DF.